Tribunal: TJES
Processo: 5001368-15.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-15.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GRIP - CENTRO DE LINGUAS LTDA

RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001368-15.2023.8.08.0014

RECORRENTE: GRIP - CENTRO DE LÍNGUAS LIDA ME

RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE APARELHO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSERTO. AQUISIÇÃO DE NOVO AR CONDICIONADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GRIP – CENTRO DE LÍNGUAS LTDA ME
em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A,
aduzindo a empresa requerente que em 24/01/2023 foram constatados três picos de energia em seu estabelecimento (centro de línguas), o que ocasionou a queima do aparelho de ar condicionado LG, Modelo ASUW242CSA1, 23.800 BTU/h. Informa que apresentou laudos informando a impossibilidade de conserto. Busca, assim, o ressarcimento dos valores gastos com transporte do aparelho, laudos, bem como restituição da importância gasta com um novo ar condicionado.

Em contestação (ID 6156242), a requerida informa que o aparelho em questão foi devidamente consertado e devolvido à empresa requerente, não sendo sua obrigação arcar com um produto de valor superior.

A sentença (ID 6156250) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR a requerida EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A a pagar ao autor GRIP - CENTRO DE LINGUAS LTDA – ME, a título de reparação material, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a empresa autora interpôs Recurso Inominado (ID 6156256), sustentando ser devida a restituição pelo valor pago no novo aparelho.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 6156261), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Conforme se infere dos autos, o entendimento adotado pelo magistrado de piso foi totalmente acertado. Observo da documentação carreada aos autos, mais precisamente no ID 6156245, que o aparelho ar condicionado que apresentou problemas por oscilação de energia elétrica foi devidamente reparado pela ré e entregue em perfeito estado.

Se a empresa recorrente optou por adquirir um novo equipamento, tal ônus não pode ser imputado à recorrida, pois a mesma cumpriu seu dever legal de reparar os prejuízos sofridos, sob pena de causar típico enriquecimento ilícito por acréscimo de patrimônio.

Correta, desta forma, a negativa de ressarcimento e, repito, a empresa recorrida cumpriu sua obrigação de consertar o aparelho defeituoso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)